Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA ALTERNADA REQUERIDA PELO GENITOR. SISTEMÁTICA QUE NÃO ATENDE AO INTERESSE DOS MENORES. CASO CONCRETO EM QUE EVIDENCIADA A MAIOR ADEQUAÇÃO DO REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA COM MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO COMO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Ausentes motivos que possam justificar a alteração do regime estabelecido em primeira instância, não merece acolhimento a pretensão deduzida pelo genitor/recorrente de submeter seus três filhos menores a sistema de alternância quinzenal de guarda entre os lares materno e paterno. Hipótese em que atende ao melhor interesse das crianças o estabelecimento de regime de guarda compartilhada com manutenção do lar materno como de referência, em especial porque no lar paterno residem o genitor, sua atual companheira e quatro crianças em tenra idade, com o que a estada de outros três infantes inegavelmente exigiria extremada atenção e sobrecarga de trabalho no cuidado necessário com cada uma deles.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.